Tribunal: STF
Processo: HC 205867
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extração ilegal de madeira e receptação qualificada. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willamy Alves dos Santos em favor de Olenilson de Sousa Silva, contra acórdão da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.018/ PA (evento 14).
     O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extração ilegal de madeira (arts. 46 e 50-A, da Lei n. 9.605/98) e de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA EM TERRAS INDÍGENAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 
    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada não só em razão da gravidade da conduta, mas em decorrência da contumácia delitiva do agente, que responde a outros feitos criminais por delitos da mesma natureza. Ademais, o acusado encontra-se foragido. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública 
    5. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, o Impetrante pugna, em síntese, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Aponta a necessidade de reavaliação da constrição cautelar, forte no art. 316, parágrafo único, do CPP. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Nessa linha, o voto condutor do ato apontado como coator destacou que ‘Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada não só em razão da gravidade da conduta, mas em decorrência da contumácia delitiva do agente, que responde a outros feitos criminais por delitos da mesma natureza. Ademais, o acusado encontra-se foragido. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora